Tribunal: TCU
Processo: 026.671/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Hospital das Forças Armadas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2181/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria, Ato e-Pessoal no 66021/2024 - Inicial , emitido pelo Hospital das Forças Armadas e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; Considerando que, no ato enfocado nestes autos, Ato e-Pessoal no 66021/2024 - Inicial , as análises empreendidas na fase de instrução detectaram as seguintes irregularidades: a) o valor calculado para os proventos ficou acima da última remuneração na ativa, o que não é permitido para o fundamento legal da aposentadoria, nos termos do art. 40, § 1o, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais no s 20/1998 e 41/2003, c/c a Medida Provisória no 167/2004, convertida na Lei 10.887/2004, e os artigos 1o e 2o da Lei Complementar no 152/2015 (concessão de aposentadoria com fundamento legal que exige o cálculo dos proventos pela média das remunerações); b) os proventos não foram corretamente reajustados na mesma data e índice em que se deram os reajustes dos benefícios do regime geral de previdência social, nos termos do artigo 15 da Lei 10.887/2004 c/c o artigo 26, § 7o, da Emenda Constitucional no 103/2019; Considerando que os proventos, calculados nos termos do art. 1o da Lei 10.887/2004, não poderão exceder, por ocasião de sua concessão, a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, nos termos do § 5o do art. 1o da Lei 10.887/2004; Considerando que os proventos de que trata o art. 1o da Lei 10.887/2004 serão reajustados na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, nos termos do art. 15 da Lei 10.887/2004; Considerando que o valor dos proventos pagos registrado na ficha financeira diverge do valor calculado pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato foi enviado ao TCU em 24/9/2024, portanto há menos de 5 anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva da interessada, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , relator Ministro Valmir Campelo; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92 c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, EM CONSIDERAR ILEGAL E NEGAR REGISTRO AO ATO DE APOSENTADORIA , Ato e-Pessoal no 66021/2024 - Inicial , e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 026.671/2024-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Rozimeire Soares de Sa (XXX.519.602-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital das Forças Armadas. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão responsável pela concessão que: 1.7.2.1. no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, faça cessar o pagamento dos proventos excedentes ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na INTCU 78/2018; 1.7.2.3. dê ciência deste Acórdão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2.4. no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pela unidade jurisdicionada, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.